Tribunal: STJ
Processo: 1002930-96.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868778 - SP (2025/0068255-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NELSON DE MORAES MENDES NETO
AGRAVANTE
: ROSIMEIRE APARECIDA RIBAS
ADVOGADOS
: THAIS MAYUMI KURITA - SP193091
MELITHA NOVOA PRADO - SP089993
LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE ARAUJO - PE028870
RENATA RIBEIRO GALAN - SP327596
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS 211/STJ E 283/STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal. O recurso especial alegava violação de
dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do
Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, no contexto de
negativa de cobertura de plano de saúde, sob o fundamento de
cláusula
contratual
excludente
de
tratamentos
em
estabelecimentos não credenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegada
violação dos arts. 6o, VIII, do CDC, 50, 122 e 186 do CC foi
suficientemente fundamentada para viabilizar o conhecimento do
recurso especial; (ii) estabelecer se os dispositivos invocados
foram devidamente prequestionados nas instâncias ordinárias;
(iii) determinar se o recurso impugnou todos os fundamentos
autônomos constantes do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA49696493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d8360288-17a9-4f75-8083-6304e0509579

3.
A
ausência
de
exame,
pelo
acórdão
recorrido,
da tese jurídica relativa ao arts. 50 do CC, implica ausência de
prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 211 do STJ.
4. O recurso especial não enfrentou fundamento autônomo do
acórdão recorrido — a liberdade de contratar e a ausência de
suporte legal para obrigar a cobertura em instituição não
credenciada — o que torna incabível o recurso, conforme
entendimento consagrado pela Súmula 283/STF.
5. Honorários majorados para 13% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d8360288-17a9-4f75-8083-6304e0509579

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868778 - SP (2025/0068255-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NELSON DE MORAES MENDES NETO
AGRAVANTE
: ROSIMEIRE APARECIDA RIBAS
ADVOGADOS
: THAIS MAYUMI KURITA - SP193091
MELITHA NOVOA PRADO - SP089993
LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE ARAUJO - PE028870
RENATA RIBEIRO GALAN - SP327596
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS 211/STJ E 283/STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal. O recurso especial alegava violação de
dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do
Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, no contexto de
negativa de cobertura de plano de saúde, sob o fundamento de
cláusula
contratual
excludente
de
tratamentos
em
estabelecimentos não credenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegada
violação dos arts. 6o, VIII, do CDC, 50, 122 e 186 do CC foi
suficientemente fundamentada para viabilizar o conhecimento do
recurso especial; (ii) estabelecer se os dispositivos invocados
foram devidamente prequestionados nas instâncias ordinárias;
(iii) determinar se o recurso impugnou todos os fundamentos
autônomos constantes do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA49386132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:16
Código de Controle do Documento: cb10c051-a419-4233-8c06-83dcd515e2d1

3.
A
ausência
de
exame,
pelo
acórdão
recorrido,
da tese jurídica relativa ao arts. 50 do CC, implica ausência de
prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 211 do STJ.
4. O recurso especial não enfrentou fundamento autônomo do
acórdão recorrido — a liberdade de contratar e a ausência de
suporte legal para obrigar a cobertura em instituição não
credenciada — o que torna incabível o recurso, conforme
entendimento consagrado pela Súmula 283/STF.
5. Honorários majorados para 13% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada:

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea “a”
da norma autorizadora.
No
Mera citação a artigo de lei sem demonstração da violação:
concernente à alegada infringência ao artigo 50 do CC, observo que o
recorrente cingiu-se a uma mera citação, sem demonstrar, como seria
de rigor, de que forma se configurou a violação. A ausência de
demonstração não permite a exata compreensão da controvérsia.
Aplicável a Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, acolhida pelo
E. Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49386132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:16
Código de Controle do Documento: cb10c051-a419-4233-8c06-83dcd515e2d1

Não ficou
Violação aos artigos 6o, VIII do CDC e 122 e 186 do CC:
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as
exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide
foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
vem decidindo que “a simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso
especial” (Agravo em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro
Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022). Além disso, ao decidir da forma
impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das
circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que as
razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses
elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra “c”.
O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V.
Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com
a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, in DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso
Especial 1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in
DJe de 09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.

Depreende-se dos autos que a alegação de violação do artigo 50 do
Código Civil, não foi objeto de exame nos fundamentos do acórdão recorrido
proferido na apelação e no julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual,
incide, na espécie, o óbice inscrito na Súmula 211/STJ, ante a ausência de
prequestionamento.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE
A
QUO
QUANTO
À
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSLULA
CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente, não
havendo violação do art. 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA49386132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:16
Código de Controle do Documento: cb10c051-a419-4233-8c06-83dcd515e2d1

2. A matéria referente à distribuição por prevenção não foi
prequestionada. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A interpretação da cláusula contratual não enseja recurso especial,
conforme a Súmula 5/STJ.
4. A jurisprudência do STJ permite o julgamento separado de
processos conexos, desde que não haja prejuízo aos litigantes.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.871.934/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025
Com efeito, o acórdão recorrido fundamenta a improcedência da ação
com base na liberdade de contratar e na limitação contratual de cobertura, afirmando
que o Judiciário não pode criar cláusulas contratuais não previstas (e-STJ fls. 592-
593). Este fundamento é suficiente para manter a decisão, pois se baseia na
interpretação de que o contrato celebrado entre as partes limita a cobertura e que
não há suporte legal para obrigar a operadora a custear tratamento em
estabelecimento não credenciado.
, na petição do recurso especial, os recorrentes alegam violação
In casu
do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 122 e do artigo 186
do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial. No entanto, não há uma refutação
direta e específica ao fundamento da liberdade de contratar e à limitação contratual
de cobertura, que são centrais na decisão do acórdão recorrido. Portanto, este
fundamento não foi rebatido na petição do recurso especial.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão agravada fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte agravante, a indicar que a decisão agravada remanescerá hígida mesmo
que afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode
ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49386132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:16
Código de Controle do Documento: cb10c051-a419-4233-8c06-83dcd515e2d1

Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, para 13% (treze) do valor da causa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49386132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:16
Código de Controle do Documento: cb10c051-a419-4233-8c06-83dcd515e2d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.868.778 / SP
Número Registro: 2025/0068255-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029309620228260003 1002930962022826000350000 20240000336677 20240000503821
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON DE MORAES MENDES NETO
AGRAVANTE : ROSIMEIRE APARECIDA RIBAS
ADVOGADOS : THAIS MAYUMI KURITA - SP193091
MELITHA NOVOA PRADO - SP089993
RENATA RIBEIRO GALAN - SP327596
LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE ARAUJO - PE028870
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA49658710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: d48556ed-71db-4446-897b-b29e7b0e26c8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: d48556ed-71db-4446-897b-b29e7b0e26c8